Tribunal: STF
Processo: MS 37018
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança coletivo. Pandemia de Covid-19 e regime de trabalho de oficiais de justiça. Federação. Substituição processual da categoria profissional. Ilegitimidade ativa.
1. Mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical de segundo grau contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando à análise imediata do Procedimento de Controle Administrativo - PCA nº 0002293-69.2020.2.00.0000, em que requerida a adoção de uma série de medidas voltadas a resguardar os oficiais de justiça da contaminação pelo novo coronavírus.
2. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados a associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUS-BR, contra o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com o propósito de obter a análise imediata do Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0002293-69.2020.2.00.0000. Neste expediente, a entidade representativa requer a adoção de uma série de medidas voltadas a proteger os oficiais de justiça da contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19). 
    2. A impetrante narra que apresentou requerimento ao CNJ em 19.03.2020, mas, até o presente momento, não obteve nenhuma decisão. Alega que os oficiais de justiça são os servidores do Poder Judiciário que estão em situação de maior risco de contágio na pandemia do Covid-19. Observa que a sua atividade exige a presença física do agente público, envolve contato direto com a população e é desempenhada, muitas vezes, em locais insalubres e perigosos, como presídios, hospitais etc. Afirma, ainda, que há diversos profissionais da categoria no grupo de risco, por terem mais de 60 (sessenta) anos de idade ou serem portadores de cardiopatias, diabetes, câncer, dentre outras patologias. Ressalta que os Tribunais de Justiça em todo o país têm emitido portarias e provimentos para a proteção dos servidores, mas, em nenhum desses atos, teriam atentado às circunstâncias especiais em que se encontram os oficiais de justiça. Assevera que o próprio CNJ editou portaria tratando da matéria, mas não atendeu às reivindicações da classe. 
    3. Fundamenta os seus pedidos no direito à igualdade (art. 5º, caput, da CF/1988), nos direitos sociais (art. 6º, caput, da CF/1988), no direito dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da CF/1988) e no disposto na Resolução CNJ nº 207/2015, que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário.
    4. Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido liminar (doc. 07).
    5. Na petição nº 93.719/2020, a impetrante requer a desistência do feito (doc. 25). É o relatório. Decido.
    6. Embora a impetrante tenha apresentado pedido de desistência, examinando melhor os autos, observo que carece a ela legitimidade ativa para ajuizar este mandado de segurança coletivo. 
    7. Conforme a jurisprudência desta Corte, as federações de entidades sindicais não podem pleitear, em mandado de segurança coletivo, direitos dos sindicalizados, mas apenas dos sindicatos que as compõem. Nesse sentido, cito o ARE 872.818 AgR, de minha relatoria, julgado em 24.02.2017, que teve a seguinte ementa:
    EMENTA: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 
    1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes.
    2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    8. A entidade impetrante é federação de entidades sindicais. Assim não tem legitimidade ativa para a defesa de direitos dos oficiais de justiça, categoria dos profissionais filiados às entidades que a compõem. Conforme assinala em sua qualificação, a requerente é entidade sindical de 2º grau e, somente poderia defender em mandado de segurança, como substituta processual, interesses dos sindicatos a ela filiados diretamente.
    9. Não há dúvida de que a pretensão mandamental deste writ é a tutela de direitos dos oficiais de justiça. A requerente anota na peça vestibular que essa impetração “tem o condão de proteger direito líquido e certo à Saúde e vida dos Oficiais de Justiça do Brasil”. Assim, a impetrante não está tutelando direitos das entidades diretamente filiadas a ela, mas sim da categoria profissional, o que incumbiria somente aos sindicatos.
    10. Em face do exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Defiro a gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25). 
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator